Tribunal: STF
Processo: HC 234069
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC. 28):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. ART. 478 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. I - O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, asseverou que o Juiz Presidente indeferiu a entrega de cópia da decisão de desclassificação aos jurados - posteriormente reformada pelo Tribunal local - , fazendo constar na ata que não houve impugnação da decisão; que a defesa fez referência à sentença de desclassificação durante os debates; além do mais, o referido documento constava dos autos e estava à disposição do Conselho de Sentença, pelo que concluiu pela inexistência de nulidade. Certo é que a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, há muito, firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. II - Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o recorrente deve apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de ofensa pelo Tribunal de origem, sob pena de inviabilizar o conhecimento do apelo nobre por deficiência de fundamentação, de modo a atrair a incidência, na espécie, da Súmula 284/STF. III - O eg. Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos probatórios aptos a sustentar a condenação do réu pelo Conselho de Sentença - que acolheu a tese da acusação de que o homicídio na direção de veículo foi cometido com dolo eventual - o réu assumiu o risco de causar o resultado, por dirigir após a ingestão de bebida alcoólica, com velocidade muito superior à permitida na via - 145 km/h -, apontando que a decisão tomada pelo júri é consentânea à prova dos autos. Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo acórdão recorrido, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, ao teor da Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido“ (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1763998/DF)



    Narra-se que o paciente foi proibido de produzir provas que reputava necessária à demonstração de suas alegações, em face da “indevida proibição imposta à Defesa de apresentar aos Jurados a sentença de desclassificação [o que] ofende direta e irremediavelmente o direito à plenitude de defesa, resultando em nulidade absoluta – notadamente quando se trata de elementos capazes de causar perplexidade aos jurados –, com evidente violação ao postulado de defesa que, inclusive, supera a preclusão.”



    À vista disso, busca-se,a concessão da ordem de habeas corpus a fim de “anular o julgamento do Tribunal Juri, diante da flagrante violação ao postulado da plenitude de defesa”, o que ensejou nulidade absoluta.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à alegação de nulidade, em razão de irregularidades na manifestação dos jurados, em face de uma restrição probatória alegada inidônea, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”



    No caso concreto, o Tribunal de origem, afastou a alegação de nulidade de forma fundamentada, nos seguintes termos: 



    “o art. 478, inciso I do CPP veda que se utilizem a decisão de pronúncia, decisões que admitiram a acusação e o uso de algemas, sendo a mens legis evitar que decisões que apontam para viabilidade da acusação, no intuito de evitar influências negativas na decisão dos Jurados. No caso da questão de ordem, o Ministério Público se insurge contra a decisão de primeiro grau, a qual teria entendido pela não configuração de “’crime doloso contra a vida, assim, não se pode fazer interpretações contrária à Lei. Além disso, não houve a leitura da peça questionada, mas sim, simples menção da conclusão do julgamento. No intuito de não haver possível alegação de nulidade, o juízo indeferiu a entrega da decisão de impronúncia, sendo a decisão acatada pela defesa (...)’



    Dispõe o art. 478, I, do CPP que “durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento da autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”. 



    O referido dispositivo tem por finalidade evitar que as partes, durante o debate, utilizem argumento de autoridade, ou seja, fundamentos e opiniões de juiz ou tribunal que possam influenciar na decisão dos jurados. 



    Daí porque vedada, pena de nulidade, fazer referências – explorar o tema e fazer leitura – da decisão de pronúncia e demais decisões que a tenham confirmado. 



    No caso, consignou-se na ata de julgamento que a defesa, ao pedir a desclassificação do crime, disse que apresentaria aos jurados cópia da decisão que desclassificou a conduta do acusado. 



    Em questão de ordem, o Ministério Público requereu que a defesa não se referisse à sentença de desclassificação e não entregasse cópia dela aos jurados, invocando a vedação contida no art. 478, I, do CPP. 



    O Juiz Presidente indeferiu o pedido por entender que a sentença de desclassificação não está inserida no rol do art. 478, I, do CPP. No entanto, para evitar eventual alegação de nulidade, indeferiu a entrega de cópia da decisão aos jurados, fazendo constar na ata, inclusive, que a defesa não impugnou a decisão (ID 12818986, p. 7/11). 



    O embargante pôde exercer a defesa em sua plenitude. Durante os debates, a defesa fez referência à sentença de desclassificação, consoante relatado na ata.



    E a sentença – que consta nos autos - estava à disposição do Conselho de Sentença, que poderia, inclusive, pedir esclarecimentos sobre ela, nos termos do art. 480 do CPP. 



    Além do mais, a defesa não foi impedida de, valendo-se dos meios próprios, sustentar a tese de desclassificação da conduta, não limitada à decisão do juiz de primeiro grau que a desclassificou. 



    Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (CPP, art. 563).” (eDOC 19 - grifei)



    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”(RHC 122467, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03.06.2014, grifei) 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PERGUNTAS FEITAS PRIMEIRAMENTE PELA MAGISTRADA, QUE, SOMENTE DEPOIS, PERMITIU QUE AS PARTES INQUIRISSEM AS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. A magistrada que não observa o procedimento legal referente à oitiva das testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento, fazendo suas perguntas em primeiro lugar para, somente depois, permitir que as partes inquiram as testemunhas, incorre em vício sujeito à sanção de nulidade relativa, que deve ser arguido oportunamente, ou seja, na fase das alegações finais, o que não ocorreu. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Ordem denegada.” (HC 103525, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03. 08.2010,grifei) 



    Assim, como bem consignado na decisão proferida pelo TJDFT, e na linha dos precedentes exarados por esta Corte, aplicável ao ponto ora tratado o princípio da pas de nulitte sans grief, norteador do reconhecimento de nulidades na seara do processo penal (art. 563, CPP). 



    Com efeito, não tendo o impetrante deduzido em que medida o indeferimento da entrega de cópia da sentença de desclassificação aos jurados poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via. 



    3. Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente